Tribunal: TJSP
Processo: 2095909-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de negativa de prestação jurisdicional, excesso de cálculo e ilegitimidade passiva. Descabimento. Entendimento desta C. Câmara que a obrigação pelo pagamento de sobreestadia decorre do inadimplemento contratual, de modo que não há falar em caráter e limitações aos ditames da cláusula penal. Questões relacionadas à ilegitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de negativa de prestação jurisdicional, excesso de cálculo e ilegitimidade passiva. Descabimento. Entendimento desta C. Câmara que a obrigação pelo pagamento de sobreestadia decorre do inadimplemento contratual, de modo que não há falar em caráter e limitações aos ditames da cláusula penal. Questões relacionadas à ilegitimidade e aos parâmetros utilizados para apuração do valor exequendo foram fixadas no julgamento da ação de cobrança, inclusive em sede recursal. Preclusão operada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2095909-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PBL
ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA, é agravado ASIA SHIPPING
TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095909-40.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2095909-40.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Pbl Assessoria de Comercio Exterior Ltda
Agravada: Asia Shipping Transporte Internacionais Ltda.
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Dario Gayoso Junior
Voto no 40514
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Impugnação. Alegação de negativa de prestação jurisdicional,
excesso de cálculo e ilegitimidade passiva. Descabimento.
Entendimento desta C. Câmara que a obrigação pelo
pagamento de sobreestadia decorre do inadimplemento
contratual, de modo que não há falar em caráter e limitações
aos ditames da cláusula penal. Questões relacionadas à
ilegitimidade e aos parâmetros utilizados para apuração do
valor exequendo foram fixadas no julgamento da ação de
cobrança, inclusive em sede recursal. Preclusão operada.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra o decisum de fls.
153/154, que, complementada pela decisão de fls. 155, rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença de ação de cobrança.
Alega a agravante, em síntese, que houve na decisão agravada
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não foi analisado o teor da Solução de
Consulta no 108 - COSIT (Coordenação Geral da Tributação da Receita Federal do
Brasil), que demonstra que a demurrage deve ser considerada como assessória ao
contrato principal e revestida de caráter de cláusula penal do mesmo contrato e portanto,
não pode superá-lo em questão de valores de multas.
Sustenta, ainda, excesso de execução por erro de cálculo, já que
calculada a demurrage de forma diversa do que consta do Termo de Compromisso de
Devolução de Containers provenientes de transporte unimodal, assim como por
necessidade de aplicação da limitação da demurrage ao valor do frete, enquanto cláusula
penal.
Por fim, assevera ilegitimidade da PBL Assessoria de Comercio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095909-40.2020.8.26.0000
3
Exterior para arcar com o crédito embargante.
Recurso preparado e respondido (fls. 195/199).
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento, uma vez que inexiste negativa de
prestação jurisdicional, excesso de cálculo e descabe a arguição de ilegitimidade
passiva.
Com efeito, é entendimento desta C. Câmara que a obrigação pelo
pagamento de sobreestadia decorre do inadimplemento contratual, qual seja, atraso na
devolução dos equipamentos após o período ajustado, de modo que não há falar em
caráter e limitações aos ditames da cláusula penal.
Neste sentido:
“TRANSPORTE
MARÍTIMO.
Ação
de
Cobrança.
Sobreestadia (demurrage). Descumprimento do prazo
fixado. Inexistência de abusividade ou necessidade de
demonstração de culpa. Exigência que não possui natureza
jurídica de cláusula penal, e sim de indenização por
descumprimento contratual. Cobrança devida. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1001093-80.2019.8.26.0562; Relator (a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019).
No tocante ao excesso de execução por erro de cálculo e ilegitimidade
passiva, transcreve-se, por oportuno, trechos da r. decisão recorrida que corretamente
analisou as questões:
“A exequente deu início ao cumprimento de
sentença apresentando planilha atualizada de débito até
31/05/2019 no valor de R$ 382.734,38 (pág. 03).
As devedoras pleitearam a realização de
audiência de conciliação (págs. 45/46; e, 47).
Apenas a executada PBL Assessoria apresentou
impugnação em que suscita preliminar de ilegitimidade
passiva; aponta excesso de execução; e, sustenta que o valor
das sobre-estadias deve ser limitado ao valor do frete, por e
tratar a cobrança de cláusula penal (págs. 49/58).
(...)
A impugnação não será acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095909-40.2020.8.26.0000
4
A preliminar invocada já foi apreciada na
sentença que julgou procedente o pedido de cobrança; e, a
discussão sobre o valor das sobre-estadias ser limitado ao
valor do frete não cabe mais nesta fase de cumprimento de
sentença, estando preclusa a matéria.
Não convence a alegação da executada PBL
Assessoria de que houve excesso de execução, pois em seus
cálculos considerou que as sobre-estadias devem ser
cobradas pelos períodos que constam no termo de
responsabilidade da seguinte forma:
US$ 60,00 por todo o primeiro período
(primeiro ao décimo dia); US$ 72,00 por todo o segundo
período (do décimo primeiro ao vigésimo dia); e, US$
108,00 por todo o terceiro período (a partir do vigésimo
primeiro dia) (pág. 54, especificamente), quando, na verdade
a cobrança deve ter a incidência diária dos valores previstos
no termo de responsabilidade.
Para realização de pesquisas de bens e de ativos
financeiros
pretendidas
(pág.
71,
especificamente) providencie a exequente o recolhimento do valor correspondente.”
De fato, as questões relacionadas à ilegitimidade e aos parâmetros
utilizados para apuração do valor exequendo foram fixadas no julgamento da ação de
cobrança, inclusive em sede recursal, cujo acórdão restou assim ementado:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte marítimo. Cobrança
de sobreestadia (demurrage) pelo atraso na devolução de
contêineres.
PRESCRIÇÃO.
Não
ocorrência.
STJ
consolidou entendimento de que o prazo prescricional para a
cobrança de sobreestadia de contêiner é de 5 anos, quando
previsto em contrato (art. 206, § 5o, inciso I do Código
Civil), e de 10 anos se inexistente previsão (art. 205 do
mesmo Código). LEGITIMIDADE PASSIVA. Manutenção
do Reconhecimento. Condenação solidária das corrés.
Empresa de assessoria aduaneira responde solidariamente
com empresa importadora em razão do "TERMO DE
COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DE CONTAINER"
assinado. Responsabilidade das apelantes decorrente de
disposição contratual. Prevalência do pactuado entre as
partes. Incidência da taxa de sobreestadia pelo atraso na
devolução. Propósito indenizatório. Sentença mantida.
Recursos
desprovidos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0025227-72.2011.8.26.0562; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095909-40.2020.8.26.0000
5
de Santos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2016;
Data de Registro: 08/04/2016).
Não comporta discussão de mérito quanto a legitimidade das partes
constantes no título executivo judicial em sede de impugnação ao cumprimento de
sentença, uma vez que a alegação de ilegitimidade, prevista no inciso II do §1o do artigo
525 do Código de Processo Civil, refere-se apenas a pretensão executória sob a parte
que não consta no título executivo, caso distinto dos autos.
O agora Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em “O
Novo Processo de Execução O Cumprimento da Sentença e a Execução Extrajudicial”,
Editora Florense, p. 260/261, observa o seguinte:
“Aliás, a técnica da preclusão impede que se reabra
o que foi discutido em cada fase do processo; por isso, não teria
sentido, à luz do escopo de obtenção da palavra definitiva do
Judiciário, permitir-se rediscutir na fase de cumprimento da
sentença, aquilo que se ultrapassou intocável na fase de
conhecimento
antecedente.
A
eventual
permissividade
conspiraria em favor da surpresa e do dolo processual.”
Por fim, não há falar em honorários advocatícios nesta sede recursal,
pois sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisões em que
tenha sido fixada verba honorária.
Como ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Situações em que pode haver majoração dos honorários
advocatícios em fase recursal. Pelo que se vê do RSCD ( pp.
209-210 ), a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos
abusivos (mesmo havendo já a multa em razão de litigância
de má-fé e pela interposição de embargos de declaração
protelatórios ). Ainda segundo o mesmo documento, a
sucumbência
só
ocorrerá
nos
casos
de
recursos
provenientes de decisões em que tenha sido fixada verba
honorária ( o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11
), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam
acréscimo no valor dos honorários.” (“Comentários ao
Código de Processo Civil”, 2a Tiragem, nota 43 ao artigo 85,
§ 11, pg. 437, Ed. RT).
Logo, incabível o pedido formulado em contraminuta ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095909-40.2020.8.26.0000
6
agravo.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator